Tribunal: TJDFT
Processo: 0734055-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL. CADASTRO DE RESTAURANTE. ENVIO DE E-MAILS E SMS. RESCISÃO CONTRATUAL. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. VALOR E PERIODICIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, sendo excepcional a atribuição de efeito suspensivo, hipótese que não ocorre ao presente recurso.
II. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes por culpa do requerido e, em consequência; (ii) determinar ao requerido que se abstenha de enviar mensagens, e-mails ou qualquer outro tipo de comunicação à parte autora, no prazo de 15 dias, a partir da intimação da presente sentença, sob pena de multa diária de R$ 50,00, limitada, por ora, a R$ 3.000,00, nos termos do art. 537 do CPC. Em suas razões, a recorrente alega que o envio de notificações e e-mails constituiu o meio de comunicação entre o restaurante e a 99Food e que tal modalidade está indicada nos termos de uso da plataforma. Afirma que o pedido de rescisão do contrato formulado pelas autoras é juridicamente impossível, pois o cadastro na plataforma não foi concluído, bem como afirma que o contrato pode ser encerrado a qualquer tempo, por qualquer das partes, fato previsto nos termos de uso. Sustenta que as cláusulas contratuais demonstram que a 99Food está embasada contratualmente no que tange ao envio de mensagens. Requer o afastamento da multa imposta em sentença.
III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31621162, 31621163, 31621164). Contrarrazões ofertadas sob o ID 31621167.
IV. Inicialmente, consigna-se que não assiste razão ao recorrente.
V. O recorrente afirma que não foi entabulado contrato entre as partes, ato contínuo, contudo, assevera que age no exercício regular de direito ao enviar notificações à parte autora e que tal fato está previsto nos termos de uso. Assim, verifica-se que, embora o cadastro da parte autora não tenha sido concluído na plataforma ré, seus dados foram inseridos e utilizados por ela para enviar e-mails e SMS, o que demanda a rescisão do contrato firmado entre as partes, nos termos da r. sentença.
VI. O adimplemento da obrigação imposta em sentença dentro do prazo por ela determinado não tem o condão de afastar a multa cominatória nela prevista. “As astreintes constituem penalidade destinada a garantir que o devedor cumpra efetivamente a obrigação de fazer ou não fazer a que está sujeito e devem ser fixadas de modo que a recalcitrância da parte obrigada não acarrete enriquecimento indevido da parte contrária, nem desfigure a sua natureza cominatória, como mecanismo de efetividade da decisão judicial para a realização da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente (arts. 536, caput e § 1o e 537, caput, ambos, do CPC)”. (Acórdão 1394272, 07347049420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se o valor e a periodicidade da multa se mostram razoáveis e proporcionais, não há que se falar em seu afastamento.
VII. Com efeito, a parte recorrente sustenta que o envio de notificações a parte autora está amparado em cláusulas contratuais, assim, com a rescisão do contrato não há mais fundamento para que continue a lhe enviar mensagens.
VIII. Por fim, as recorridas requerem a condenação da recorrente em litigância de má-fé. No entanto, a aplicação da multa por litigância de má-fé não se mostra viável sem a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, o que não ocorreu na espécie. Na verdade, verifica-se que a recorrente apenas litigou nos estritos limites dos direitos que entende possuir.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.